Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-78.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000712-78.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 079.375.471-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação na qual o autor alega a inexistência de relação jurídica com o banco réu, em razão da falsificação da assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, e requer a repetição de indébito e indenização por danos morais. O juiz de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos indevidamente, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais. O autor apela da sentença, requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de cartão de crédito consignado não contratado.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ).

4.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base nas circunstâncias do caso concreto e o caráter satisfativo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível indenização por danos morais em caso de cobrança indevida de cartão de crédito consignado não contratado, em razão da falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com as circunstâncias do caso concreto e o caráter satisfativo-pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479.

TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020

TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000712-78.2017.8.11.0012

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de Antônio Domingos da Silva
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais com Restituição em Dobro
, movida em face de

Banco PAN S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a
nulidade do contrato
que condenou
o ressarcimento de forma simples do valor pago indevidamente, com correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Condenou em sucumbência reciproca as partes na proporção de 40% pela requerente e 60% a requerida. Os honorários foram fixados em R$2000,00 para a requerida e R$1200,00 para a requerente, observada a suspensão por parte do autor.

Apelação
(Id.
243602683
):
Suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsificação da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

Enfatiza a necessidade de produção de prova pericial para a verificação da autenticidade da assinatura a fim de comprovar a ilegalidade do empréstimo realizado.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, o contrato declarado nulo e a instituição financeira condenada à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Contrarrazões

do
Banco BMG S.A
(Id. 243602687)
: Pugna
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000712-78.2017.8.11.0012

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O
apelante
alega ter requerido a produção de prova pericial, afirma que o juízo de origem deferiu o pedido, a par disso, aduz prejuízo processual e o cerceamento de defesa sofrido.

No caso, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, pois a decisão que homologou os honorários periciais (Id. 243602678) já havia intimado o réu para depositar o valor em 15 dias, sob pena de arcar com o ônus probatório, conforme o Tema 1.061 do STJ. Diante da inércia do banco, presume-se que ele optou por assumir o ônus probatório, o que torna desnecessária a perícia.

Ademais, o ônus da prova da autenticidade da assinatura era do banco, conforme a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova (id. 2436026878) e o Tema 1.061 do STJ. Como o banco não se manifestou após a homologação dos honorários periciais, presume-se que ele não possui prova da autenticidade da assinatura, o que justifica a decisão do juiz.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo
355, inciso I, do CPC:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas
(...)".

Permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

A parte apelante alega falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento na contratação, bem como o pacto não obteve informações precisas, porquanto tinha a intenção de contratar empréstimo consignado regular e não contratar o cartão de crédito consignado, dessa forma a modalidade da contratação torna a dívida impagável.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No presente caso, o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao apresentar extratos bancários e do INSS, que demonstram a realização de descontos indevidos a título de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)" (Id. 130557503 – Pág. 13 e seguintes).

Embora o banco tenha apresentado o contrato em sua defesa (Id. 130557503 – Pág. 35),
a sentença declarou a nulidade do contrato apresentado pelo banco, apesar de ter o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), não comprovou a legitimidade da contratação, ou seja, não demonstrou que a assinatura no contrato era autêntica.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente do autor a título de contrato de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos ao cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente
, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Com relação aos danos morais, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas

para condenar o banco ao pagamento de danos morais em R$10.000,00.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024